Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714156-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRENO DE SOUZA GUT PACIENTE: AVELINO VINICIUS ROSA CORREA NERYS AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRENO DE SOUZA GUT, em favor do paciente AVELINO VINICIUS ROSA CORREA NERYS, apontando como autoridade coatora o Juiz DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, e que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, embora ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Defende que o paciente é réu primário, não faz parte de qualquer organização criminosa e nem se dedica a atividades ilegais. Sustenta que a prisão em flagrante é ilegal, pois, ao ser abordado, o paciente se encontrava sozinho e não foi encontrado nenhum vínculo com o condutor do carro que estava em atitude suspeita. Afirma que os policiais do BPTRAN averiguaram uma atividade suspeita de um terceiro e sem motivo algum fizeram busca pessoal no paciente. O Paciente estava apenas andando na avenida e teria demonstrado um “comportamento assustado” e, assim, teria sido realizada a abordagem policial. Aduz que a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva, mão não indicou qual o requisito que fundamentou a sua genérica decisão, o que enfraquece a alegação de cumprimento à regra disposta no artigo 312 do CPP. Esclarece que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, auxilia sua mãe que é deficiente física, além de realizar normalmente o pagamento de pensão alimentícia para sua filha. Alega que a busca pessoal ocorrida apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida como ilegal, bem como ilícita a prova dela derivada. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para suspender o IP 0714382-79.2023.8.07.0001 e revogar a prisão preventiva. No mérito, requer o trancamento do inquérito policial por nulidade dos elementos de autoria e materialidade. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, não havendo que se falar em ilegalidade na busca pessoal feita pelos policiais. Não se verifica no caso nulidade de ilicitude da revista pessoal. Nos termos dos arts. 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso dos autos, não se denota a alegada ausência de motivos legítimos para que o paciente fosse submetido à revista pessoal. Isso porque, ao que se infere do acervo probatório, o paciente foi abordado por apresentar reação inesperada à presença dos policiais. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o paciente, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou um comportamento assustado (ID. 45765677 – P. 5). Assim, a abordagem foi justificada, pois a reação do paciente instigou a desconfiança dos policiais, tendo sido verificada fundada suspeita de que pudesse estar na posse de objeto que constitua corpo de delito, consoante preconiza a norma legal. Assim, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID 45765677 – P. 5-9), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão (ID 45765677pag. 15) e laudo de perícia criminal (ID. 45765677 – P. 38) indicam a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria. Extrai-se da ocorrência policial no 3.958/2023-0 (ID. 45765677) que, em 02/04/2023, por volta das 19h10, os policiais estavam em viatura caracterizada para averiguar um veículo que estaria se furtando de passar pelo ponto de bloqueio. Ocorre que, quando a viatura se aproximou do paciente, que estava perto do veículo parado, ele apresentou um comportamento assustado, razão pela qual decidiram realizar a abordagem do indivíduo. Na busca pessoal, encontraram uma porção de 489,42 gramas de maconha, o que restou atestado pelo laudo pericial posteriormente (ID. 45765677 - Pág. 40), e a quantia de R$ 144,00. Na delegacia, verificou-se que o celular do paciente era produto de furto (ocorrência Policial no 160.408/2022). Questionado sobre a droga, o paciente alegou que seria destinada ao seu consumo pessoal e que, ao ser abordado pelos policiais, portava apenas um ''baseado'' de maconha. Contudo, logo depois, outra viatura da PM chegou e um dos policiais falou que acharam ''um tijolo'' de maconha em poder do interrogando. Nega que portava essa quantidade de droga e que seja traficante. Com relação ao aparelho celular encontrado em poder do interrogando, afirma que o adquiriu de um amigo há cerca de um ano, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que pagou em dinheiro e recebeu a embalagem com nota fiscal. Diz que não tem certeza se ainda mantém a caixinha e a nota fiscal do aparelho. Com efeito, em linha de princípio o depoimento do paciente está dissociado dos demais elementos de provas dos autos. No relatório do inquérito, a autoridade policial afirma que a nota fiscal do celular não foi entregue na delegacia (ID. 45765677 – P. 43). Ademais, o paciente já foi condenado definitivamente em outro processo por tráfico e posse de armas. Ao contrário do afirmado pelo impetrante, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada, no sentido que a prisão preventiva é devida ante a expressiva quantidade de drogas encontrada, a necessidade de garantir a ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, merecendo, inclusive, ser transcrita (ID. 45765677 – P. 78): A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 154475480, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 489,42 gramas de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de 489,42 gramas de maconha além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: [...] Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, além disso, o autuado já foi condenado definitivamente em outro processo por tráfico e posse de armas, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Ademais, noto que, naquele processo, a sentença exasperou a pena base porque o autuado teria ameaçado uma testemunha, o que demonstra certa ousadia por parte dele. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico do autuado de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. Ainda que a ação no 0007488-41.2017.8.07.0001 não tenha transitado em julgado, verifica-se que, após a interposição de apelação, o paciente foi condenado definitivamente a 7 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 710 dias-multa, em regime inicial fechado. Os recursos especiais interpostos pelo paciente foram inadmitidos, estando pendente o julgamento do agravo pelo STJ. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.